Tribunal: STF
Processo: RMS 37895
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE ANISTIA: AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338. PARADIGMA DO TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL.  PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.